Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711907-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS PACIENTE: GUSTAVO DUARTE PEREIRA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em favor de GUSTAVO DUARTE PEREIRA COSTA, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não tomou providências quanto ao fato de o paciente se encontrar recluso em regime mais gravoso do que o determinado. Informa que o paciente está submetido à execução penal sob o no 0037399-61.2014.8.07.0015, que tramita perante o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, constatando-se que cumpre pena em regime semiaberto. Contudo, narra que foi identificada inconsistência nas informações relativas à execução de sua pena, dado que permanece recluso em regime fechado. Sustenta que o artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal assegura o direito à progressão de regime quando cumpridos os requisitos legais. A manutenção do paciente em regime mais gravoso constitui constrangimento ilegal, em afronta ao princípio da legalidade e ao direito de progressão de regime penal, conforme previsto na Lei no 7.210/1984 – Lei de Execução Penal. Alega que a plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada no presente caso. O fumus boni iuris foi devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação e a incidência do periculum in mora reside no fato de que o paciente está cumprindo uma pena em regime mais gravoso que o devido. Requer, assim, a concessão de liminar para que o paciente passe a cumprir sua pena no regime semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, postula que se assegure o direito de o paciente cumprir pena no regime adequado. A liminar foi indeferida (fls. 51/52). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que: “Após o preenchimento dos requisitos legais, este Juízo deferiu a progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado em 12/07/2023 (mov. 192.1). No entanto, não obstante o cumprimento da pena em regime semiaberto, a análise e a implementação dos benefícios externos estão condicionadas à efetivação do recambiamento definitivo do sentenciado para o sistema prisional do Distrito Federal. Por oportuno, ressalto que o sistema penitenciário do Distrito Federal dispõe de unidades prisionais destinadas aos presos definitivos em cumprimento de pena em regime semiaberto com e sem autorização aos benefícios externos (CIR e CPP). Além disso, relevante pontuar ainda, que a situação do sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências n. 0007891- 31.2018.8.07.0015, especialmente por se tratar de condenação por crime cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa”. (fls. 56/57). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Promotor de Justiça, Wanderley Ferreira dos Santos, oficia pela prejudicialidade da impetração (fl. 62). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, o paciente já se encontra no regime semiaberto e aguarda a implementação dos benefícios externos após o seu recambiamento definitivo ao Distrito Federal, o qual, inclusive, já foi autorizado (fl. 58). Nestes termos, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de abril de 2024 14:10:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora